Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. SANEAR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. FATURA DE ÁGUA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 1o F DA LEI 9464/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminares. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, quando as provas apresentadas são suficientes para o julgamento da lide. Ausentes elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.
2. Mérito. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Aumento imotivado de cobrança no mês de dezembro/2019.
3. Incompatibilidade da fatura com o consumo médio dos meses anteriores. Consumo excessivo não demonstrado pela reclamada.
4. Sentença REFORMADA para fixar juros e correção monetária nos termos do artigo 1o F da Lei 9464/97.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

101
6146-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IZAIAS DUARTE DE SOUZA - CPF: 353.570.701-30 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023